Tribunal: TJBA
Processo: 0112307-69.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0112307-69.2006.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALICE VITORIA DOS SANTOS DINIZ e outros (3)

Advogado(s): IZABEL BATISTA URPIA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA CONTRA O ESTADO DA BAHIA. SERVIDOR ESTADUAL.
ANÁLISE DO DIREITO DA
S
PARTE
S
AUTORA
S
À INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE ATÉ 11,98%. DECRÉSCIMO SUPORTADO À ÉPOCA DA INDEVIDA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL PARA URV, EM MARÇO DE 1994.
FEITO
SUSPENSO POR FORÇA DA ADMISSÃO DO
IRDR
Nº 0011517-31.2016.805.0000.
DESAFETAÇÃO.
PRECEDENTE OBRIGATÓRIO.

LEIS ESTADUAIS 7.145/1997, 7.622/2000 E 8.889/2003
QUE
IMPLICARAM NA REESTRUTURAÇÃO DAS CARREIRAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA E DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS E MILITARES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES. MARCO TEMPORAL PARA APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE ATÉ 11,98%.
RECONHECIMENTO

DO TRANSCURSO DE
MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A DATA DA VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL N.º 7.622/2000 E O AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO
(
2006
).
PARECER DA DOUTA PROCURADORIA PELA NÃO INTERVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.
RECONHECIDA
A
DECADÊNCIA, OU NOS TERMOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DA “PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO”. JULGAMENTO DO
IRDR Nº.
011517-31.2016.8.05.0000
EM CONSONÂNCIA COM O
RE
Nº
561836
DO
STF.

I
-
T
rata-se

de
Apelação
Cível
nº
0112307-69.2006.8.05.0001
,
interposta por

ALICE VITORIA DOS SANTOS DINIZ, ARLINDO PEREIRA DOS SANTO
S
, JOS
É
SANTANA FARIAS
e MARIVALDO JOSÉ DOS REIS
,

contra
o
ESTADO DA BAHIA

face a sentença de
ID 23046347
, prolatada pelo Juízo de Direito da 8ª Vara da Fazenda Pública
da Comarca de Salvador, que julgou improcedente o pleito do
s
Autor
es
, ora Apelante
s.

II
-
I
rresignado
s
, o
s

Autores
interp
useram
recurso de apelação de
ID
23046352
,
inicialmente, pleiteando a ratificação da concessão da gratuidade de justiça.
Nesse passo, alegam
que
os contracheques colacionados revela
m
-se a
s
data
s
em que
foram
admitido
s

o
s

Recorrente
s
nos quadros da Administração Estadual,
anterior
a 1994.
Ademais,
asseveram que,
c
otejando-se os referidos contra-cheques, verifica-se a comprovação do vínculo formalizado entre o
s
Apelante
s
e o Estado da Bahia, eis que dele
s
se depreende sua admiss
ão
, seus dados pessoais, o cargo que titula, as vantagens que aufere em razão do desempenho do labor em seu favor.

I
II
-
No mérito, cinge-se a presente demanda à insurgência das partes autoras que almejam a reparação de suposto erro na conversão expressos em Cruzeiro Real para URV, cuja irregularidade implicou em suposto decréscimo monetário dos seus vencimentos.
.

IV
-
Pois bem, a discussão travada nos autos perpassa pela análise do direito da parte autora à incorporação do percentual de até 11,98% (onze v
í
rgula noventa e oito por cento) correspondente a decréscimo suportado à época da indevida conversão do Cruzeiro Real para URV, em março de 1994.

V
-
Nesse contexto, a
cerca dessa matéria,
esta
Corte Estadual de Justiça entendeu no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº. 0011517-31.2016.805.0000,
de
relatoria do Eminente Desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano, que as Leis Estaduais n. 7.145/1997, n. 7.622/2000 e 8.889/2003 implicaram na reestruturação das carreiras da Polícia Militar do Estado da Bahia e dos servidores públicos civis e militares da administração direta, das autarquias e fundações, figurando como marco temporal para aplicação do percentual decorrente da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV sobre a remuneração e proventos dos servidores públicos estaduais do Poder Executivo estadual, ativos e inativos.
Precedente TJBA.

VI
-
Portanto, a
limitação temporal
deve ser estabelecida
conforme definido pelo

STF
no RE 561836, para aplicação do percentual decorrente da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV sobre a remuneração e proventos dos servidores públicos estaduais do Poder Executivo estadual, ativos e inativos.

VII
-
Dessa forma
, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 561.836, com repercussão geral reconhecida, assentou duas premissas quanto ao tema: a primeira, no sentido de que os aumentos remuneratórios supervenientes concedidos aos servidores não podem acarretar a compensação em relação ao índice de 11,98%, na medida em que a mencionada diferença é devida em decorrência de um equívoco na conversão da moeda, o que não impede o seu acúmulo com índices de aumento posteriormente concedidos aos servidores para assegurar o poder de compra da moeda; a segunda, por sua vez, dispõe que a incorporação do índice de 11,98% não poderá subsistir quando a remuneração do servidor tiver sofrido uma reestruturação financeira.
Precedente STF.

VII
-
A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o direito dos referidos servidores públicos de incorporar aos seus vencimentos as perdas salariais advindas da errônea conversão da moeda em Unidade Real de Valor – URV tem como limitação temporal a edição de lei que venha a promover uma reestruturação remunera tória da respectiva carreira.
Precedente do
STJ:

VIII-
Da
s
jurisprudência
s
elencada
s
,
infere-se que o termo
ad quem
da incorporação dos 11,98% é a edição da Lei Estadual nº. 7.622/2000, responsável pela reestruturação remuneratória do
s
Apelante
s
,
de tal modo
que, ultrapassados cinco anos da data da sua vigência, prescrito está o direito de ação para cobrança da diferença pretendida.

IX
-
Diante do julgamento do
IRDR nº.
011517-31.2016.8.05.0000
resta pacificada a controvérsia, concluindo-se que o termo
ad quem

para percepção das diferenças remuneratórias decorrentes da conversão monetária do Cruzeiro Real, no caso
em comento
, foi o advento da Lei 7.622/2000,

o que leva ao reconhecimento da prescrição, uma vez que a demanda originária somente foi proposta e
m
2006
,
transcorrendo-se período superior a 5 (cinco) anos desde a Lei reestruturante.

X
–
Recurso
CONHEC
IDO

e
DESPROVIDO

e, de ofício, reform
a
d
a sentença
para reconhecer que transcorridos mais de 05 (cinco) anos entre a data da vigência da Lei Estadual n.º 7.622/2000 e o ajuizamento da presente
ação
(
2006
)
, i
mperioso o reconhecimento da decadência, ou nos termos do Superior Tribunal de Justiça, da “prescrição do fundo do direito”, baseado no julgamento do
IRDR nº.
011517-31.2016.8.05.0000
em consonância com o
RE 561836
do
STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0112307-69.2006.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
s,

ALICE VITORIA DOS SANTOS DINIZ, ARLINDO PEREIRA DOS SANTO
S
, JOS
É
SANTANA FARIAS
e MARIVALDO JOSÉ DOS REIS
,

e, como Apelado,

o
ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Segunda
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo
e, de ofício, reform
ar a sentença
para reconhecer que transcorridos mais de 05 (cinco) anos entre a data da vigência da Lei Estadual n.º 7.622/2000 e o ajuizamento da presente
ação
(
2006
)
, i
mperioso o reconhecimento da decadência, ou nos termos do Superior Tribunal de Justiça, da “prescrição do fundo do direito”, baseado no julgamento do
IRDR nº.
011517-31.2016.8.05.0000
em consonância com o
RE 561836
do
STF
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Segunda Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 29 de abril de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS05